Tribunal: TJES
Processo: 5007698-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007698-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA: REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON MUNICIPAL. TARIFAS BANCÁRIAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco Votorantim S.A. e pelo Município de Vitória contra sentença em embargos à execução fiscal que declarou a legalidade da tarifa de cadastro, reconheceu a abusividade das cobranças de registro de contrato e de avaliação do bem, minorou a multa administrativa do Procon Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00 e determinou o reembolso integral das despesas processuais pelo ente público. A instituição financeira requer a declaração de nulidade do título executivo, o reconhecimento da prescrição intercorrente, a anulação do processo administrativo por defeito de motivação e o restabelecimento das tarifas contratuais, enquanto o Município de Vitória busca restabelecer o valor originário da sanção pecuniária, aplicar índices locais para juros e correção monetária, e afastar a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa padece de nulidade formal por ausência de parâmetros de cálculo; (ii) estabelecer a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo municipal de Vitória; (iii) determinar se a decisão do Procon Municipal carece de fundamentação idônea; (iv) examinar a licitude das cobranças de tarifa de cadastro, de avaliação do bem e de registro de contrato; (v) avaliar a proporcionalidade da redução judicial da multa administrativa; (vi) definir os indexadores de juros e correção monetária aplicáveis ao débito de natureza não tributária; e (vii) estabelecer o rateio das despesas processuais diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa quando o título preenche os requisitos do parágrafo único e dos incisos I, II, III, IV e V do art. 202 do Código Tributário Nacional, bem como dos parágrafos 5º e 6º do art. 2º da Lei de Execuções Fiscais, indicando as leis municipais regentes e propiciando o exercício da ampla defesa, inexistindo invalidação sem comprovação de prejuízo efetivo.

4. Rejeita-se a prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos de Estados e Municípios face à inaplicabilidade da Lei Federal 9.873/1999 e à ausência de previsão desse instituto no art. 1º do Decreto Federal 20.910/1932 ou na legislação local do Município de Vitória.

5. Inexiste nulidade por falta de motivação quando a autoridade do Procon Municipal individualiza a infração, ampara a conduta no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e explicita os critérios de dosimetria, atendendo ao comando do inciso X do art. 93 da Constituição Federal e do art. 2º da Lei Federal 9.784/1999.

6. Mostra-se legítima a cobrança da tarifa de cadastro em contrato firmado após a vigência da Resolução-CMN 3.518/2007, desde que exigida no início do relacionamento bancário e sem demonstração de onerosidade excessiva, em consonância com a Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Configura prática abusiva, com esteio no inciso V do art. 39 e no inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato sem a comprovação material da efetiva prestação das respectivas atividades técnicas pela instituição bancária.

8. Mostra-se lícita a intervenção judicial na dosimetria da sanção administrativa com amparo no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, reduzindo o montante original de R$ 57.272,39 para o patamar de R$ 12.000,00, haja vista a desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade perante infração com reflexo restrito a um único consumidor.

9. A liquidação do crédito não tributário observa parâmetros cronológicos distintos: juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança entre 19/11/2019 e 08/12/2021 (Temas 810/STF e 905/STJ); incidência isolada da taxa Selic de 09/12/2021 a 08/09/2025, de acordo com o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021 e o Tema 1.419/STF; e retorno aos juros da poupança com correção pelo IPCA-E a partir de 09/09/2025, visto que as restrições fixadas no caput e nos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 3º da Emenda Constitucional 136/2025 limitam o novo regime aos requisitórios federais e processos tributários, deixando de beneficiar o devedor de multa administrativa municipal.

10. A redução substancial da penalidade em índice superior a 79% configura sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, determinando o rateio das despesas adiantadas na proporção de 50% para cada litigante, ressalvada a isenção do Município quanto às custas remanescentes prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, restando ainda majorada a verba honorária em favor do ente público para 12% sobre o proveito econômico obtido, na forma do parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Autor desprovido. Recurso do Réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:

[Tese 1] A higidez da Certidão de Dívida Ativa vincula-se ao preenchimento de requisitos essenciais à identificação do débito, não se proclamando nulidade por vícios formais incapazes de acarretar prejuízo efetivo ao exercício da ampla defesa.

[Tese 2] O âmbito de incidência da Lei Federal 9.873/1999 circunscreve-se à esfera federal, revelando-se inviável a aplicação analógica da prescrição intercorrente a processos administrativos estaduais ou municipais na ausência de legislação local específica.

[Tese 3] Admite-se a cobrança da tarifa de cadastro em contratos bancários celebrados após o início da vigência da Resolução-CMN 3.518/2007, desde que prevista e exigida expressamente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

[Tese 4] Revela-se abusiva a cobrança de ressarcimento por tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato quando ausente a demonstração material da efetiva prestação dos respectivos serviços.

[Tese 5] Detém o Poder Judiciário legitimidade para intervir na dosimetria de sanções regulatórias administrativas fixadas pelo Procon, adequando o valor pecuniário aos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade.

[Tese 6] Os consectários legais incidentes sobre créditos não tributários de titularidade municipal seguem as balizas dos Temas 810/STF e 905/STJ, aplicando-se o regime de unificação pela taxa Selic apenas durante o intervalo de vigência do texto original do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, diante da limitação trazida pelo caput e pelos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 3º da Emenda Constitucional 136/2025.

Dispositivos relevantes citados: parágrafos 5º e 6º do art. 2º da Lei de Execuções Fiscais; art. 39 da Lei de Execuções Fiscais; incisos I, II, III, IV e V do art. 202 do Código Tributário Nacional; parágrafo único do art. 202 do Código Tributário Nacional; art. 203 do Código Tributário Nacional; parágrafo 1º do art. 25 da Lei Municipal 3.112/83; art. 3º da Lei Municipal 4.165/94; art. 1º do Decreto Federal 20.910/1932; inciso X do art. 93 da Constituição Federal; art. 2º da Lei Federal 9.784/1999; art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; inciso V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor; inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor; art. 57 do Código de Defesa do Consumidor; art. 2º da Lei Municipal 5.248/2000; art. 4º da Lei Municipal 4.452/1997; art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021; caput do art. 3º da Emenda Constitucional 136/2025; parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 3º da Emenda Constitucional 136/2025; art. 86 do Código de Processo Civil; parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.137.648/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.351.651/PR; STJ, Súmula 160; STJ, EDcl no AREsp 213.903/RS; STJ, AgRg no AREsp 64.755/MG; STJ, REsp 760.752/SC; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.445.260/MG; STJ, REsp 1.115.078/RS; TJES, Apelação Cível nº 50043492620198080024; STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, Súmula 566; TJES, Apelação Cível nº 50052837620228080024; STJ, Temas Repetitivos 958 e 972; STJ, REsp 1.578.553/SP; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, Tema 1.419 (ARE 1.557.312/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conheço de ambos os recursos, para negar provimento ao recurso interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. e dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, adequando, ex officio, os critérios de juros e correção monetária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
, em razão da Sentença (id.
18623599
) integrada pela decisão (ID
18623599
) proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reduzir o valor da multa aplicada.

Em suas razões recursais (id.
18623606
), alega
o

BANCO VOTORANTIM S.A.
, em síntese, que: I) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa decorre da ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e do termo inicial para a atualização dos valores; II) a consumação da prescrição intercorrente da pretensão punitiva restou configurada pela paralisação do processo administrativo por mais de 5 (cinco) anos; III) a ilegalidade do processo administrativo por violação aos princípios da motivação e da legalidade; IV) a desproporcionalidade e o caráter confiscatório da multa aplicada, mesmo após a redução pela sentença.

O
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
, por sua vez, interpôs recurso (id.
18623605
) sustentando, em síntese: I) a violação da sentença às legislações federal e municipal regentes dos juros de mora, da correção monetária e das custas processuais; II) a legalidade da multa administrativa, pois a dosimetria da penalidade respeitou os parâmetros legais; III) a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, sob pena de violar o princípio da separação de poderes; IV) que a redução do valor da multa desincentiva o pagamento das sanções e fomenta a judicialização.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes
(ids.
18623610
e
18623611
)
, sustentando o desprovimento do recurso adverso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 15 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007698-32.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
. e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal.

O juízo de primeiro grau reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, mas declarou abusivas as cobranças referentes ao registro de contrato e à tarifa de avaliação do bem.

Por conseguinte, minorou o montante histórico da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o patamar fixo de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A instituição financeira recorre arguindo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a ocorrência de prescrição intercorrente e a regularidade das cobranças contratuais.

O Município de Vitória insurge-se defendendo a vinculação da dosimetria ao Decreto Municipal nº 11.738/2003, a higidez do valor original da multa e a aplicação de sua legislação local para fins de juros e atualização monetária.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame segmentado das insurgências recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).

A instituição devedora suscita a nulidade formal do título executivo extrajudicial, ao argumento de que este carece da indicação pormenorizada da forma de cálculo dos juros moratórios e do termo inicial de atualização.

Não obstante, não merece trânsito a irresignação.

Consoante dispõe a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, e o art. 202 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, quando for o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de uns e de outros;

II – a quantia devida e a forma de calcular os juros de mora acrescidos;
III – a origem e a natureza do crédito, com menção específica ao dispositivo legal em que se fundamenta;

IV – a data em que foi inscrita;

V – quando for o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Como cediço, a inobservância dos requisitos legais pode ensejar a nulidade da inscrição e, por conseguinte, do procedimento de cobrança promovido pelo Poder Público, à luz do art. 203 do Código Tributário Nacional,
in
verbis
:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente; todavia, a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, com devolução ao sujeito passivo, acusado ou interessado do prazo para defesa, a qual somente poderá versar sobre a parte modificada.

Ocorre, contudo, que o colendo Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento consolidado no sentido de que a ausência de algum requisito da CDA deve ser apreciada
cum grano salis,
exigindo-se, em todo caso, a aferição de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa pelo executado (AgRg no REsp 1.137.648/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/08/2010, DJe 08/09/2010).

Com efeito, a orientação daquela Corte é a de que a nulidade da CDA não deve ser proclamada em razão de meras imperfeições formais que não acarretem prejuízo à defesa, porquanto o sistema processual pátrio é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. NÃO CABIMENTO. SUMÚLA 280/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU POR DECRETO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, o Tribunal a quo manteve a sentença, que julgara improcedentes os pedidos formulados em autos de Embargos à Execução Fiscal, ao fundamento de que: a) o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa; b) a notificação do contribuinte do lançamento relativo ao IPTU e Taxa de Coleta de Lixo deu-se de modo regular; c) a Certidão de Dívida Ativa, que instrui o feito executivo, preenche os requisitos legais; d) a base de cálculo do IPTU observou a legislação municipal, sendo possível sua atualização monetária por meio de decreto.

[...]

VI. Quanto à base de cálculo do tributo em discussão, observa-se que o tema foi decidido pela Corte de origem mediante análise de legislação local, qual seja, a Lei Complementar 01/98, do Município de Pato Branco/PR. Desse modo, inviável a análise do ponto, ante o óbice da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

VII. O entendimento do Tribunal a quo - o sentido de que é possível realizar "a atualização monetária do IPTU mediante Decreto, uma vez que não há nova fixação do valor venal do imóvel" - encontra respaldo na jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 160/STJ ("É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária").

VIII.
O acórdão recorrido atuou em harmonia com a orientação do STJ, no sentido de que "a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)
" (STJ, EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2012; REsp 760.752/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/04/2007; AgRg nos EDcl no REsp 1.445.260/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2016.

IX. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.351.651/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 6/3/2019.)

Tal exegese decorre da compreensão de que os requisitos formais da CDA têm por finalidade precípua franquear ao devedor os meios necessários para identificar, com precisão, o débito exigido e, assim, viabilizar sua impugnação.

Por essa razão, somente se cogita de nulidade do título quando o vício que o macula efetivamente compromete o exercício do direito de defesa. Trata-se da interpretação que melhor se harmoniza com o princípio da instrumentalidade dos atos processuais, reiteradamente prestigiado pelo Tribunal da Cidadania, inclusive no âmbito das execuções fiscais.

No caso em apreço, a mera leitura da petição inicial dos embargos à execução revela, de forma inequívoca, que a embargante detinha ciência integral do conteúdo da multa aplicada pelo PROCON Municipal, inclusive com referências diretas e específicas ao seu teor.

Verifica-se, portanto, que título executivo em questão contém os elementos essenciais à adequada compreensão e impugnação da exigência, tais como o número do auto de infração e do processo administrativo, o montante do débito, a metodologia de cálculo, a multa moratória incidente sobre o débito (artigo 25, §1º da Lei 3.112/83), bem como os juros aplicáveis conforme o artigo3º da Lei 4165/94.

Neste espeque, c
onsiderando que “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa
” (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 05/09/2013, DJe 17/09/2013),
à
luz do princípio da instrumentalidade das formas e da jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício,
entendo que
a CDA
não padece de nulidade, indicando
expressamente
as respectivas Leis Municipais que regem a evolução do crédito não tributário.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Sustenta o banco Apelante a extinção do direito punitivo estatal, sob a tese de que o procedimento administrativo permaneceu injustificadamente paralisado por período superior a 5 (cinco) anos. Aponta que a defesa administrativa foi apresentada em audiência de conciliação no dia 20/01/2014, vindo a decisão sancionatória a ser exarada tão somente em 03/05/2019.

Todavia, a controvérsia encontra-se submetida à orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.115.078/RS, no qual se firmou a tese da inaplicabilidade da Lei Federal nº 9.873/1999 às ações punitivas instauradas no âmbito dos Estados e Municípios.

Isso porque, consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, o âmbito de incidência espacial da referida legislação circunscreve-se exclusivamente à esfera federal, não irradiando seus efeitos sobre a atuação sancionatória dos Estados e Municípios.

De igual modo, a prescrição disciplinada pelo Decreto nº 20.910/1932 refere-se às dívidas já constituídas em face da Fazenda Pública, não contemplando a incidência da prescrição intercorrente no curso de processos administrativos municipais.

Assim, inexistindo previsão normativa específica na legislação do Município de Vitória quanto à prescrição intercorrente, revela-se juridicamente inviável sua aplicação por analogia, sob pena de indevida ampliação do regime prescricional sem suporte legal expresso.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO BANCO PAN DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por BANCO PAN S.A. e, adesivamente, pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal, que acolheu parcialmente a pretensão do embargante para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon para R$ 12.000,00 (doze mil reais) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição administrativa intercorrente da pretensão punitiva do Município; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro pelo Banco Pan; e (iii) determinar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa imposta pelo Procon Municipal, bem como os critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição administrativa intercorrente prevista no Decreto nº 20.910/1932 não se aplica aos processos administrativos municipais, pois sua abrangência é restrita ao plano federal, conforme entendimento do STJ. Diante da ausência de norma municipal específica, não há fundamento para o reconhecimento da prescrição.
A tarifa de cadastro, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.251 .331/RS e na Súmula 566, é válida quando cobrada no início da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira, desde que prevista em norma da autoridade monetária. No caso, o contrato foi firmado após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, legitimando a cobrança. A multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. A fixação do valor deve considerar a gravidade da infração, a vantagem obtida e a condição econômica do fornecedor. O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa quando esta se mostrar excessiva ou desproporcional, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes. A redução da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais) está alinhada com os precedentes do Tribunal e cumpre os objetivos pedagógico e sancionatório, evitando tanto o caráter confiscatório quanto a ineficácia da sanção . A atualização monetária e os juros devem ser aplicados nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º da Lei Municipal nº 4 .452/97, em observância à legislação municipal vigente. A sucumbência recíproca deve ser mantida, pois, embora o pedido de anulação da multa tenha sido rejeitado, a significativa redução do valor caracteriza sucumbência parcial de ambas as partes, devendo a Fazenda Pública ressarcir as despesas processuais do Banco Pan na proporção de 50%.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco Pan desprovido . Recurso do Município de Vitória parcialmente provido, para determinar que a atualização monetária e os juros incidentes sobre a sanção pecuniária sigam os parâmetros das Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50043492620198080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível. Data: 20/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA ADMINISTRATIVA –
LEI FEDERAL Nº 9.783/99 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS - DECRETO 20.910/32 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ACERCA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – VIOLAÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 7.598/2008 - VALOR DA MULTA DO PROCON JÁ REDUZIDO EM SENTENÇA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART . 57 DO CDC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. Prejudicial de Mérito: O c. Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp n . 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que a Lei nº 9.873/99, cujo § 1º do art . 1º prevê a prescrição intercorrente, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida lei limita-se ao plano federal
(AgInt no REsp 1665491/PR). 2.
Da mesma forma, também não se faz possível a aplicação do Decreto nº 20.910/32, uma vez que o referido diploma não trata da prescrição intercorrente, mas regula apenas prescrição quinquenal
. Precedentes do STJ. Prejudicial rejeitada. 3. Mérito: Nos termos do art . 124-A da Lei Municipal nº 6.080/2003 (Código Municipal de Posturas), com redação alterada pela Lei Municipal nº 7.598/2008, o tempo máximo de espera em agências bancárias localizadas no Município de Vitória é de 25 (vinte e cinco) minutos. A cliente apresentou as senhas e recibos que foram devidamente juntados ao processo administrativo e comprovam que retirou senha para atendimento na data de 06/01/14, às 12h26, mas somente foi atendida às 13h, o que revela um tempo de espera de 34 (trinta e quatro) minutos . 4. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 5. Caso a multa fixada pelo PROCON fosse reduzida além do montante já fixado pelo juízo a quo, que a reduziu de R$19 .090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais), os valores se demonstrariam risíveis ante a condição econômica da instituição financeira. 6. Correta a sentença recorrida no tocante a distribuição do ônus sucumbencial, vez que decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca . Nesse sentido, não há como eximir o autor, ora apelante, da obrigação sucumbencial – como pretende –, vez que se sagrou vencedor apenas em parte do pedido, não havendo que se falar em aplicação do Princípio da Causalidade. 7. Recurso improvido

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50052837620228080024, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível.Data: 06/09/2024)

Destarte, ausente disciplina própria no ordenamento local, incide exclusivamente o prazo prescricional quinquenal de fundo previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Considerando que a decisão administrativa definitiva foi proferida em 03/05/2019 e a execução fiscal ajuizada no ano de 2021, não restou consumado o lapso de 5 (cinco) anos.

Dessa forma, rejeito a prejudicial de mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Argui a instituição financeira a nulidade do processo administrativo sancionador, sob a alegação de que a decisão proferida pelo PROCON Municipal carece de fundamentação idônea, amparando-se em opiniões genéricas e unilaterais da autoridade de defesa do consumidor.

O princípio da motivação dos atos administrativos, consagrado no artigo 93, inciso X, da Carta Magna e no artigo 2º da Lei nº 9.784/1999, impõe à Administração Pública o dever de explicitar os pressupostos fáticos e jurídicos que determinaram a prática do ato.

Compulsando-se os autos do procedimento administrativo (IDs 12686144, 12686404 e 12686410), verifica-se que a autoridade fiscal indicou de forma individualizada a conduta infracional praticada pelo fornecedor, procedeu ao enquadramento legal com supedâneo no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e refutou as justificativas deduzidas em sede de defesa técnica.

Ademais, constata-se que o ato administrativo ostenta a descrição explícita dos parâmetros de dosimetria que orientaram a quantificação da sanção pecuniária, preenchendo todos os requisitos de logicidade formal.

Nestes termos, o mero descontentamento da parte com as conclusões do órgão fiscalizador não equivale à ausência de motivação, mantendo-se intangível a presunção de legitimidade e veracidade do ato impugnado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, necessário verificar a licitude dos encargos cobrados no instrumento de financiamento firmado entre as partes em 24/03/2011, nos termos das teses vinculantes firmadas nos Temas Repetitivos 958 e 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à "Tarifa de Cadastro", sua cobrança é permitida, desde que no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Neste particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, na Súmula no 566, de que “
nos contratos bancários

posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

O valor cobrado de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais) representa menos de 4% do montante financiado, revelando-se proporcional e mantendo irretocável a sentença neste capítulo.

Com relação à tarifa de avaliação do bem e ao registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no. 958), reconheceu a validade de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, firmando as seguintes teses:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

No caso vertente, conquanto o banco defenda a regularidade dos encargos com base nas cláusulas do contrato de adesão (Id 18621771 - Pág. 29), constata-se manifesto fracasso instrutório.

A recorrente sonegou a juntada de qualquer laudo de vistoria técnica, relatório fotográfico ou certidão de assentamento do gravame perante o DETRAN aptos a confirmar que o veículo foi realmente vistoriado ou que o contrato foi registrado na repartição de trânsito.

A ausência de comprovação material das atividades converte as cobranças de R$ 290,70 (duzentos e noventa reais e setenta centavos) a título de registro e de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) para avaliação em exigências de vantagem manifestamente excessiva, em testificada afronta aos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do CDC.

Mantém-se, por conseguinte, o reconhecimento de abusividade quanto a estes itens.

Com relação à dosimetria da multa aplicada, o Município de Vitória pugna pela reforma do julgado para restabelecer o valor originário da sanção pecuniária, sustentando que o cálculo decorreu de ato plenamente vinculado aos parâmetros do Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Como cediço, a sanção deve ser graduada sopesando de forma conjunta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Na hipótese fática, a conduta infracional gerou lesão restrita a um único consumidor. O montante primitivo de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) revela-se exorbitante e desproporcional à luz do valor do contrato e das cláusulas reputadas ilegais, assumindo viés abusivo.

Neste termos, é lícito ao Poder Judiciário intervir na dosimetria de multas regulatórias administrativas sempre que a reprimenda for fixada em montante desarrazoado ou que descumpra os vetores do artigo 57 do CDC.

Destarte, a redução operada na sentença para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ampara-se de forma fidedigna nos parâmetros e estimativas adotados por esta Corte Estadual para casos análogos envolvendo o Município de Vitória, de modo que o montante preserva a natureza punitivo-pedagógica da sanção sem transfigurar-se em fonte de enriquecimento sem causa.

Lado outro, o
Município de Vitória pugna para que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o crédito obedeçam estritamente ao artigo 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 (IPCA-E) e ao artigo 4º da Lei Municipal nº 4.452/1997 (juros de 1% ao mês a partir da inscrição).

Não obstante, a evolução e liquidação do crédito não tributário fixado na r. sentença no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), decorrente de sanção administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, devendo observar parâmetros de atualização monetária e juros moratórios estruturados fases cronológicas e jurídicas distintas, em estrita harmonia com as teses vinculantes dos Tribunais Superiores, especialmente diante da superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou substancialmente a redação original do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Assim, tratando-se de penalidade pecuniária de natureza puramente administrativa, portanto, de crédito não tributário, na 1ª fase, no período compreendido entre a constituição do devedor em mora, até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, qual seja, de
19/11/2019 a
08/12/2021,

os juros de mora
incidem de acordo com os critérios fixados no julgamento do
Tema nº 810 do STF
e do
Tema nº 905
do STJ, pelo índice da caderneta de poupança.

Na 2º fase, ou seja, no período compreendido entre 09/12/2021, quando entrou em vigor a EC nº 113/2021 e 08/09/2025 (anterior à EC nº 136/2025), deverá ser aplicada a incidência isolada e exclusiva da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic), acumulada mensalmente.

Essa metodologia unificada, que engloba de forma concomitante os juros moratórios e a recomposição do valor nominal da moeda, encontra arrimo compulsório na tese jurídica fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
Tema nº 1.419
da Repercussão Geral (ARE nº 1.557.312/SP).

No julgamento da referida tese o Pretório Excelso pacificou de forma impositiva que o artigo 3º original da Emenda Constitucional nº 113/2021, em sua redação original, ostenta amplo alcance, aplicando-se de forma indistinta a qualquer discussão que envolva o erário público, inclusive nas hipóteses em que a Fazenda Pública atua na condição de credora de um débito processual.

A partir de 09/09/2025, com a superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025 que promoveu uma reforma substancial na redação do artigo 3º da EC nº 113/2021, os efeitos vinculantes do Tema nº 1.419 limitaram-se estritamente à janela temporal de vigência do texto primitivo, não se projetando de forma automática ao novo regime constitucional.

Impende ressaltar, que a novel redação do
caput
do artigo 3º restringiu a aplicação do IPCA combinado a juros simples de 2% (dois por cento) ao ano
tão somente aos “requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal”,
não sendo aplicáveis às demandas em curso, muito menos àquelas em que a Fazenda Pública figura como credora.

Senão vejamos:

Art. 3º Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 3º Durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

Na espécie, como a demanda sob análise cuida de uma execução fiscal de natureza não tributária em que um particular figura na posição de devedor do fisco municipal, as limitações benéficas protetivas da nova emenda não aproveitam ao executado.

Destarte, partir de 09/09/2025, com a superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, os consectários legais tornam a incidir nos termos dos critérios fixados no julgamento do Tema nº 810 do STF e do Tema nº 905 do STJ, de modo que os juros de mora seguirão a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E.

Tampouco assiste razão ao Município relativamente a ausência de sucumbência recíproca, postulando a atribuição integral dos encargos à instituição financeira ante o acolhimento de parte mínima.

Consoante se infere dos autos, a
multa administrativa exequenda sofreu drástica e substancial redução judicial em patamar superior a 79% de seu valor primitivo, o que obsta a caracterização de decaimento ínfimo e impõe a manutenção da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC).

Por
derradeiro
, no que tange ao ressarcimento das despesas processuais, assiste parcial razão à municipalidade para adequar a condenação acessória.

A r. sentença, condenou o ente público a ressarcir a integralidade das despesas feitas pela parte contrária.

Ocorre que, reconhecida a sucumbência recíproca em primeiro grau, a obrigação de reembolso das despesas processuais comprovadamente adiantadas pelo banco embargante deve ser rateada de forma proporcional, respondendo o Município de Vitória pelo reembolso na exata razão de 50% (cinquenta por cento), ressalvada sua isenção em relação às custas estatais remanescentes (artigo 39 da LEF).

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, para negar provimento ao recurso interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. e dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, tão somente para fixar que a obrigação de reembolso das despesas processuais antecipadas pelo banco embargante seja reduzida para a proporção de 50% (cinquenta por cento), adequando,
ex officio
, os critérios de juros e correção monetária.

Em atenção ao comando do artigo 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial devida pelo Banco Votorantim S.A. de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela fazenda municipal.

É como voto.